Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717483-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO GERAL DF CENTURY PLAZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. VÍCIOS DE SOLIDEZ E SEGURANÇA. PRAZO DE GARANTIA. ART. 618 DO CC. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. I – Na hipótese de construção de edifícios, é aplicável o prazo de garantia de cinco anos previsto no caput do art. 618 do CC, dentro do qual o construtor responde pela solidez e segurança da obra por ele edificada. Precedentes do STJ. II – Constatados vícios construtivos e ajuizada a demanda antes do termo final do prazo de garantia legal da obra, não se reconhece a prescrição ou a decadência da pretensão autoral. III - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20, 26, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 207 e 618, estes do Código Civil, sustentando o reconhecimento da decadência do direito da parte autora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.246/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 20, 26, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 207 e 618, estes do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela inocorrência da alegada decadência, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. INEXISTÊNCIA. DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DE GARANTIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para caracterizar a responsabilidade do construtor, o evento danoso deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil (art. 1.245 do CC/1916), após a entrega da obra. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.252.692/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.181.026, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16/12/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010